Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006581-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[YARA MARIA BARROS DE SCALON - CPF: 048.201.481-41 (EMBARGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. Inexistência de vícios no acórdão que delineou exaustivamente o caráter funcional dos procedimentos e a adequação terapêutica da prótese mamária, revelando o mero inconformismo da operadora. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a sua obrigação de custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, sob a alegação de omissão e contradição na aplicação do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, com requerimento de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o caráter reparador das cirurgias de correção de lipodistrofia sem apontar as exigidas complicações clínicas; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à análise da natureza funcional da reconstrução mamária com implante de prótese de silicone.

III. Razões de decidir

3. A via
aclaratória
ostenta contornos rígidos e não se destina à
revaloração
do arcabouço fático-probatório. O acórdão embargado demonstrou analiticamente o enquadramento do quadro clínico da paciente às exigências do Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, destacando as complicações dermatológicas e de higienização atestadas pela prova pericial.

4. A decisão colegiada enfrentou diretamente a controvérsia sobre a reconstrução mamária, fundamentando a necessidade orgânica da prótese de silicone na atrofia glandular severa e na insuficiência da mera
mastopexia
para a reabilitação anatômica, descaracterizando de forma fundamentada o alegado viés estético do procedimento.

5. O inconformismo da parte com a hermenêutica adotada e com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração, sendo vedada a utilização do recurso para adequar o pronunciamento judicial aos estritos interesses da embargante.

6. O prequestionamento ficto, consagrado pela ordem processual civil, não exime a parte de demonstrar inequivocamente a presença dos vícios estruturais previstos em lei, sendo insuficiente a invocação genérica de dispositivos legais ou precedentes para forçar a manifestação jurisdicional redundante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A oposição de embargos de declaração exige a demonstração inequívoca de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível a utilização da via recursal para a rediscussão do mérito e
revaloração
probatória sob a roupagem de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.069; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STF, AI 466622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação n. 1006581-73.2021.8.11.0041, em que figura como apelante a ora embargante e apelada YARA MARIA BARROS DE SCALON.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a sentença que a condenou a custear procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica (dermolipectomias, reconstrução mamária com prótese e correção de lipodistrofias). O colegiado fundamentou sua decisão no Tema Repetitivo n. 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, bem como nas provas dos autos (relatório do médico assistente e laudo pericial judicial), que atestaram o caráter funcional e reparador das cirurgias, afastando a alegação de finalidade puramente estética.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão e contradição. Sustenta, em síntese, que o acórdão não observou os parâmetros técnicos das Sociedades Médicas adotados no Tema 1.069 do STJ, os quais exigiriam complicações clínicas comprovadas (dermatites,
hérnias, etc.
) para justificar o caráter reparador das cirurgias. Aduz, ainda, omissão quanto à natureza puramente estética da inserção de prótese mamária, afirmando não haver prova de lesão ortopédica ou cutânea que a justificasse. Pede o acolhimento dos embargos com a concessão de efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (art. 927, III, do CPC
e a inobservância dos requisitos técnicos do Tema 1.069 do STJ)
.

Sem
contrarrazões.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão, contradição e necessidade de prequestionamento no acórdão proferido por esta Câmara.

A embargante defende que o julgamento colegiado ignorou as diretrizes técnicas do Tema 1.069 do STJ ao não apontar expressamente as complicações clínicas da paciente, bem como se omitiu ao conferir caráter reparador à implantação de próteses de silicone sem a devida comprovação de lesões ortopédicas ou cutâneas nas mamas.

Os embargos não comportam acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

Nesse contexto, a via
aclaratória
possui contornos rígidos e não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório para adequar o julgado aos interesses da parte recorrente.

A embargante argumenta que o acórdão foi omisso e contraditório ao aplicar o Tema 1.069 do STJ sem apontar, objetivamente, a existência de patologias como dermatites, hérnias ou limitações funcionais que justificassem as correções de lipodistrofia.

Ocorre que a leitura atenta do aresto revela que o colegiado enfrentou expressamente a questão. A fundamentação destacou, de maneira cristalina e com base nas provas dos autos, as exatas complicações clínicas exigidas para a caracterização do procedimento reparador.

No tópico dedicado à análise do mérito, o acórdão consignou: "No caso em apreço, a prova dos autos é robusta. O relatório do médico assistente (ID 50187165) descreve detalhadamente que a paciente apresentava 'transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mau cheiro
local', além de
diastase
de músculos retos abdominais. O laudo pericial judicial (ID 200202972) confirmou o nexo causal entre a perda ponderal e as deformidades corrigidas...".

Evidencia-se, portanto, que não há qualquer lacuna ou incoerência na decisão. O acórdão demonstrou o enquadramento do quadro de saúde da paciente aos requisitos do Tema 1.069 do STJ, citando as dermatites de repetição e a dificuldade de higienização devidamente documentadas no processo.

A jurisprudência orienta que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução". (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

Na verdade, a operadora de saúde busca, por via transversa, rediscutir a valoração da prova (especialmente a credibilidade do laudo pericial e do relatório do médico assistente), pretensão incabível nesta via processual. Como pacificado nos Tribunais Superiores,
"os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida". (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189;
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
1946653/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
18/03/2022)

No que tange à alegada omissão sobre a natureza estética da inclusão de prótese de silicone, a insurgência mostra-se igualmente infundada.

O acórdão embargado dedicou um parágrafo específico para elucidar exatamente esta controvérsia, explicando por que, no contexto de uma paciente pós-bariátrica com perda massiva de peso, a prótese perde seu caráter meramente cosmético e assume função reparadora.

O julgado assentou:
"Quanto à insurgência específica da apelante em relação à inclusão de próteses mamárias (silicone) (...), a tese não merece prosperar. A reconstrução mamária em pacientes pós-bariátricos difere da
mamoplastia
de aumento puramente estética. Nesses casos, ocorre uma ptose mamária severa com esvaziamento do conteúdo glandular (atrofia), restando apenas o invólucro cutâneo flácido. A simples retirada de pele (
mastopexia
) muitas vezes é insuficiente para restaurar a forma anatômica e funcional da mama, sendo a utilização de prótese parte integrante da técnica reparadora para conferir volume e consistência ao tecido
remanescente. (...) O laudo pericial foi categórico ao responder aos quesitos, afirmando que a inserção de prótese mamária, no caso da autora, teve indicação reparadora...".

Percebe-se que a decisão enfrentou o cerne da argumentação da operadora, fundamentando a necessidade da prótese na atrofia glandular e na insuficiência da mera
mastopexia
para a reconstrução funcional do órgão. A discordância da embargante quanto ao raciocínio técnico-jurídico adotado pela Câmara não caracteriza omissão.

Restou demonstrado que a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa, não havendo qualquer vício no acórdão que autorize o acolhimento e a modificação do julgado por meio destes
aclaratórios
. Conforme entendimento consagrado,
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal". (STF - AI 466622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28/11/2012)

Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais e do próprio precedente qualificado (art. 927, III, do CPC), é firme a compreensão de que o magistrado não precisa mencionar exaustivamente todos os preceitos normativos invocados pelas partes, desde que a matéria controvertida seja solucionada.

De todo modo, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a regra do prequestionamento ficto, estabelecendo que
consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios delineados no art. 1.022.

Ainda assim, pontuo que
"
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo
.
10. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1027770-73.2022.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 01/12/2025)

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026